Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-05.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SEM OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão que alterou a sentença para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).
2. Em seu recurso, alega que o acórdão apresenta vício de omissão porquanto deixou de analisar o pedido contraposto, em que alegou ter sofrido prejuízos materiais e morais em decorrência do descumprimento contratual e da má execução dos serviços pelo recorrente. Acrescenta que houve omissão quanto à ausência de aplicação do CDC em favor do requerido/embargante. Afirma que houve contradição no acórdão ao reconhecer a existência de relação de consumo, mas julgar apenas sob a perspectiva do fornecedor (autor), desconsiderando totalmente os direitos do consumidor (embargante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há vício no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios é o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, ou erro material (art. 48 da Lei 9.099/95), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no acórdão embargado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Sem razão a parte embargante. O acórdão foi claro ao analisar a natureza da relação jurídica existente entre as partes e valorar as provas juntadas por elas, restando claro o inadimplemento do requerido. Já com relação ao prejuízo sofrido pela inexecução e pela má prestação do serviço, conforme esclarecido na sentença, da qual o embargante não recorreu, não houve demonstração do prejuízo sofrido, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
6. Portanto, não há vício no acórdão, mas apenas inconformismo do embargante.
7. Não se vislumbra o manifesto caráter protelatório, razão pela qual inaplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 373, II, 1.026, § 2o.